Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007522-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CONSORCIO MARECHAL RONDON - CNPJ: 17.274.081/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 8.437/1992 – REJEIÇÃO –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO
–
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – CAUSA DE PEDIR ABSOLUTAMENTE DISTINTA –
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUANDO UM DOS FEITOS TENHA SIDO SENTENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 1o DO CPC E DA
SÚMULA No 235 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR SORTEIO – RECURSO PROVIDO.

1.
A vedação prevista no art. 1o, § 1o, da lei no 8.437/1992 não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias ordinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.

2. Reputam-se conexas as ações que possuírem em comum o pedido ou causa de pedir; todavia, ainda que identidade das partes, sendo a causa de pedir absolutamente distintas, não há prevenção do juízo.

3. Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ, não há que se falar em conexão dos processos quando um deles já foi sentenciado.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em tutela cautelar antecedente, proposta por
Consórcio Marechal Rondon
, deferiu a tutela de urgência.

O Agravante alega em preliminar, a violação ao princípio do juiz natural, ante a “expressa vedação legal à concessão de liminar por Juízo incompetente para apreciar e julgar eventual mandado de segurança”, bem como, porque, inexiste conexão com o mandado de segurança, autos no 1003105-03.2016.8.11.0041. Logo, a distribuição correta é por sorteio, não por prevenção.

Assegura que, ao Poder Judiciário não compete “aferir vantajosidade na continuidade ou encerramento de relação contratual travada no seio do Poder Executivo”, por se tratar de mérito administrativo. Nada obstante, “não seria possível aferir tal vantajosidade apenas com os dados apresentados nos autos, notadamente porque esta avaliação demanda informações precisas e conhecimentos técnicos em engenharia, administração e economia.”.

Aduz que, na rescisão contratual, não houve qualquer ato violador ao contraditório e à ampla defesa, visto que “a decisão administrativa de se rescindir o contrato administrativo firmado entre as partes fora tomada após processo administrativo para apuração das faltas que justificaram a edição do Termo de Rescisão do Contrato 065/2012/SECOPA.”.

Afiança que não é juridicamente possível “o pedido de celebração de aditivo contratual para albergar serviço extraordinário supostamente já prestado”, porquanto, “não existe permissivo legal para formalização de aditivo contratual extemporâneo.”.

Forte nessas razões requer a suspensão da eficácia da decisão agravada (ID 2608546).

O pedido de liminar com efeito suspensivo foi concedido pela relatoria (ID 2652145).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando que seja revogado o efeito suspensivo atribuído ao recurso ante o não preenchimento dos requisitos necessários exigidos em lei para tanto (ID 3035231).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada, ou, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a decisão interlocutória recorrida (ID 3559360).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CONEXÃO

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em tutela cautelar antecedente liminar de forma inaudita altera parte proposta pelo Consórcio Marechal Rondon, que deferiu a tutela de urgência.

O Agravante alega em preliminar, a violação ao princípio do juiz natural, sob o fundamento de que inexiste conexão entre a ação e o mandado de segurança (Processo no 1003105-03.2016.8.11.0041), de modo que a distribuição correta seria por sorteio, e não por prevenção.

Contudo, imperioso ressaltar que a distribuição por dependência não se dá exclusivamente por conexão dos processos, mas por alguma das situações previstas no artigo 286 do Código de Processo Civil:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3o
, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”

Nesta senda, denota-se que o
códex
processual previu, além da conexão e da continência, a reiteração de pedido de processo extinto sem resolução de mérito, bem como quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, §3o do CPC, qual seja,
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Portanto, o caderno processual expressamente prevê a distribuição por dependência da ação “
mesmo sem conexão entre eles”
, quando gerar risco de dicções conflitantes.

Tal disposição se dá a fim de preservar a competência do Juízo que já está a par dos litígios entre as partes, a fim de que as suas conclusões não sejam contraditórias.

Com efeito, verifico que as causas se relacionam entre as mesmas partes, Consórcio Marechal Rondon e o Estado de Mato Grosso, enquanto que os objetos se cingem aos contratos firmados entre as partes para as execuções das obras para Copa do Mundo FIFA 2014. Sobretudo, em razão de a rescisão do presente contrato ter se dado, entre outras, pela retenção indevida de pagamento das medições combatidas no Processo no 1003105-03.2016.8.11.0041.

Ademais, anoto que a distribuição por sorteio não exclui o referido Juízo de receber o processo, enquanto que a modificação do Juízo não culminará na nulidade das decisões proferidas (art. 64, §4o, do CPC), não havendo, portanto, prejuízo para as partes ou para o processo.

Assim, considerando a imparcialidade do Juízo
a quo
, o seu conhecimento acerca dos referidos contratos e o cristalino vínculo entre as demandas, não vejo óbice ao julgamento da ação pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

No que tange ao mérito,
constato que o Agravado postulou o imediato restabelecimento da plena vigência e eficácia do contrato, bem como, seja suspensa e/ou impedida a cobrança de multas e de danos emergentes, glosas e retenção de valores devidos ao consórcio, execução de garantias contratuais, aplicação de penalidades e realização de medição de rescisão, além de determinar a imediata prorrogação dos prazos do Instrumento de Contrato n. 065/2012/SECOPA, por 12 (doze) meses, mediante a celebração de Termo Aditivo, e ainda, determinar o acréscimo do valor de R$667.660,89 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) relativo aos serviços prestados e itens adquiridos pelo Consórcio ao preço do Contrato, mediante a celebração imediata do competente Termo Aditivo.

Isto, pois sobreveio a publicação do “Extrato de Termo de Rescisão Unilateral do Contrato” (Id.13725874 do processo de origem), na qual o Agravante expõe o ato unilateral de rescisão contratual, por supostamente o Agravado

não ter cumprido cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, e pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, em especial quanto à morosidade da execução das obras, sem apontar os motivos e o embasamento legal.

Ocorre que, como bem aludido pelo Juízo
a quo
, a
“farta documentação carreada aos autos, a morosidade, ao que consta do conjunto probatório, se deu por parte do contratante, o Estado, que criou entraves burocráticos, paralisou a obra de forma sucessiva sem justificativa, deixou de efetuar o pagamento das medições em dia, não pagou uma das medições (que inclusive é um dos pedidos da presente demanda), e, portanto, deu causa ao atraso na conclusão da obra
.”

Neste esteio, sobressai as demandas nas quais o Apelado tem de se socorrer ao Poder Judiciário para receber as medições já realizadas, atrasando as demais medições (Id. 13447681 do processo de origem). Isto é, o Apelado estava cumprindo a sua parte do contrato e não estava recebendo da Administração, por questões que não eram inerentes à execução das obras.

Outrossim, importante destacar que a rescisão unilateral deve ser formalmente motivada e assegurada o contraditório e ampla defesa, conforme pacífica orientação desta E. Corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações dispõe que os casos de
rescisão contratual unilateral deverão ser formalmente motivados nos autos do processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado.
Considerando que o ente municipal não comprovou a observância das garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa antes da rescisão contratual, necessário se faz a manutenção da decisão que suspendeu tal ato administrativo.
(N.U 1016423-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Neste espeque, salutar se mostra apontar trecho do parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.3559360):

“Destarte, andou bem o Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência ao Consórcio agravado, pois a documentação por ele apresentada na propositura da Tutela Cautelar Antecedente no 1014955-83.2018.8.11.0041, autos de origem, demonstraram que o retardamento na execução da obra licitada se deu por culpa do
próprio ente público, ensejando diversos pedidos de prorrogação dos prazos de execução e vigência da obra, bem como ao acréscimo de valores por termos aditivos.

(...)

Registre-se, por oportuno,
que a hipótese em análise, no juízo de cognição sumária que se apresenta, não evidencia nenhum risco de dano grave ou de difícil reparação para o Estado de Mato Grosso no caso de restabelecimento do Contrato n. 065/2012/SECOPA, pois dano maior seria causado pela não conclusão de uma obra pública que está em fase final. A supremacia do interesse público é princípio que se sobrepõe aos interesses do ente político.

De igual modo, não vislumbro na hipótese, em juízo de cognição sumária, qualquer intervenção indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo; pelo que se denota da documentação carreada nessa fase inicial de processamento, o descumprimento da obra licitada não se deu por responsabilidade do Consórcio agravado, mas por culpa do próprio ente político contratante, razão pela qual não subsiste o fundamento legal para a rescisão contratual levada a efeito.”

Portanto, atento às especificidades da presente situação fática-jurídica, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, já que demonstrados pelo Autor/Apelado, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Pelo exposto, em consonância ao parecer do Ministério Público, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007522-54.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CONSÓRCIO MARECHAL RONDON

RELATOR:
DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

VOTO -VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos de Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente n.
1014955-83.2018.8.11.0041
, proposta pelo
Consórcio Marechal Rondon
, deferiu a tutela de urgência,
c
om efeito ex tunc,
para determinar a imediata suspensão dos efeitos da rescisão unilateral do contrato levada a termo pelo Estado em 30.05.2018 e, via de consequência, determino o imediato restabelecimento da plena vigência e eficácia do contrato, bem como, que seja suspensa e/ou impedida a cobrança de multas e de danos emergentes, glosas e retenção de valores devidos ao consórcio, execução de garantias contratuais, aplicação de penalidades e realização de medição de rescisão, além de determinar a imediata prorrogação dos prazos de execução e vigência do Instrumento de Contrato n. 065/2012/SECOPA, por 12 (doze) meses, mediante a celebração de Termo Aditivo, e ainda, determinar o acréscimo do valor de R$667.660,89 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) relativo aos serviços prestados e itens adquiridos pelo Consórcio ao preço do Contrato, mediante a celebração imediata do competente Termo Aditivo
.

Em suas razões recursais, o Agravante defende,
preliminarmente, o não cabimento de
medida

liminar
ou preventiva contra o Poder Público em se tratando de impugnação de
ato
de
autoridade
administrativa que não pode ser concedida em ação de
mandado
de
segurança, nos termos do art.
art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992
.

Sustenta, ainda, a violação ao princípio do Juiz natural, em razão da
distribuição do pedido inicial por conexão com o mandado de segurança no 1003105-03.2016.8.11.0041, justificando a ausência de conexão ou risco de decisões conflitantes, o que implicaria na necessidade de distribuição por sorteio.

No mérito, assevera que, o Juízo Singular desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ressaltando que o controle judicial deve se ater ao controle de legalidade, sendo vedada a invasão judicial no mérito do ato administrativo.

Destaca que, a rescisão do contrato administrativo se deu após regular processo administrativo com observância do contraditório.

Pontua, também, que, além da decisão agravada representar ofensa ao princípio da separação dos poderes, restaria evidenciada a impossibilidade jurídica e prática de cumprimento da decisão, na medida em que, não seria possível implementar a celebração de aditivos em contratos relacionados a convênio já extinto.

A preliminar de
violação ao princípio do juiz natural, foi rejeitada pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito Convocado, com fundamento no art. 55, § 3o, do CPC, o qual estabelece que,
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Em seu voto, o douto Relator consignou que,
as causas se relacionam entre as mesmas partes, Consórcio Marechal Rondon e o Estado de Mato Grosso, enquanto que, os objetos se cingem aos contratos firmados entre as partes para as execuções das obras para Copa do Mundo FIFA 2014. Sobretudo, em razão de a rescisão do presente contrato ter se dado, entre outras, pela retenção indevida de pagamento das medições combatidas no Processo no 1003105-03.2016.8.11.0041.

Pois bem.

Ressalto, inicialmente, que, inobstante o voto do Relator não tenha feito menção aos argumentos apresentados pelo Agravante acerca da eventual violação ao art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, o qual dispõe que,
não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal
,
entendo que a referida tese não merece prosperar.

Isso porque, a referida vedação não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias ordinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

(...)
o§ 1o do Art. 1o da Lei 8.4377 determina que
não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal
. No entanto, essa vedação tem sido afastada nos casos em que não é cabível o mandado de segurança, dado que, nessa hipótese, inexiste usurpação da competência dos tribunais. “Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, ‘não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita,a via de mandado de segurança,competência originária de tribunal’.
Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama extensa dilação probatória, inclusive, a realização de perícia técnica (já ordenada), a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando à suplicante as vias ordinárias, cuja competência, na hipótese em comento, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

(TRF1, EDEDAG 0039696-29.2010.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p. 413 de 21/3/2014). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de
violação a
o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992.

No que tange à preliminar de
violação ao princípio do Juiz natural, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Relator, entendo não haver qualquer relação entre o Mandado de Segurança n.
1003105-03.2016.8.11.0041 e
o
Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente n.
1014955-83.2018.8.11.0041 (objeto do presente recurso)
, a atrair a
distribuição por prevenção
ao juízo da 5a Vara de Fazenda Pública da Capital
.

Como se sabe, segundo disposição do
art. 55 do CPC,
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

Por sua vez, o artigo 57 do CPC dispõe que,
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário as ações serão necessariamente reunidas
, determinando o art. 106 do CPC que
a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Já o art. 286 do CPC estabelece que:

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I) quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III) quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.

Nesse aspecto, a necessidade de que as ações conexas sejam julgadas em um mesmo Juízo se justifica no sentido de se evitarem decisões díspares ou contraditórias; contudo, tal situação não restou evidenciada na hipótese dos autos.

Explico.

Embora
se vislumbre possível identidade de partes, a discussão é absolutamente distinta, uma vez que o Mandado de Segurança n.
1003105-03.2016.8.11.0041
, versa sobre suposta ilegalidade da Administração Pública Estadual em promover a retenção de pagamento por falta de comprovação de irregularidade fiscal e trabalhista na execução do
Contrato Administrativo n. 065/2012/SECOPA
,
enquanto que nos autos da Cautelar Antecedente (objeto do presente recurso) a discussão gira em torno de eventual ilegalidade da rescisão unilateral do referido contrato administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa.

Não se vislumbra, também, elo de prejudicialidade entre elas e por consequência, risco de julgamentos conflitantes, vez que as ações repousam em causas de absolutamente pedir distintas.

Ressalta-se, outrossim, que ao tempo da distribuição da Ação
Cautelar Antecedente
1014955-83.2018.8.11.0041, em
30-5-2018
(ID n. 13447540 – autos de origem), já havia sido proferida sentença, em 20-10-2016, nos Mandado de Segurança
n.
1003105-03.2016.8.11.0041, o que também afasta eventual prevenção, a teor do que dispõe o art. 55, § 1o, do CPC, in verbis:

Art. 55 (...)

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, nos termos da Súmula no 235 do STJ:
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ.
Não há falar em conexão dos processos quando um deles já foi sentenciado. Artigo 55, § 1o, do CPC. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

(TJ-RS - CC: 70080199482 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/01/2019). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONEXÃO – INAPLICABILIDADE QUANDO JÁ SENTENCIADA UMA DAS AÇÕES - ART. 55, § 1o, DO CPC - SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
O § 1o do art. 55 do CPC veio consolidar na legislação processual, expressamente, o entendimento de há muito consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da súmula 235
.

2. Assim, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, inaplicável o instituto da conexão quando uma das demandas já houver sido sentenciada.

(TJ-MT - CC: 10121294220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2020). [Destaquei]

Desse modo,
não há que se falar em distribuição por
prevenção
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
violação a
o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992 e,
pedindo vênia ao douto Relator,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do Juiz Natural e, consequentemente, determino a redistribuição da Ação Cautelar Antecedente, por sorteio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022